Tribunal: TJDFT
Processo: 0000873-65.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Lesão corporal. Provas. Pena. Agravante. Bis in idem.

1 - Se as provas – depoimentos da vítima e da mãe, em juízo, corroborados pelo laudo pericial – não deixam dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física da vítima, não é caso de absolvê-lo.

2 - A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f”, do CP nos crimes de lesão corporal cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar caracteriza bis in idem.

3 - Apelação provida em parte.